Tribunal: TJES
Processo: 5010334-30.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): EVANDRO COELHO DE LIMA
Órgão julgador: EVANDRO COELHO DE LIMA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-05-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010334-30.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CRISTIENE LUZ DA CONCEICAO
RECORRIDO: GRAUSERRA CURSOS TECNICOS EIRELI
RELATOR(A):EVANDRO COELHO DE LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nº 5010334-30.2021.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: CRISTIENE LUZ DA CONCEICAO

RECORRIDO: GRAUSERRA CURSOS TECNICOS EIRELI

Relator: Evandro Coelho de Lima

VOTO

EVANDRO COELHO DE LIMA - RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 38 e 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
Defiro o benefício da assistência judiciária gratuita, uma vez que presentes os requisitos legais.

Compulsando os autos, entendo que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do voto/ementa abaixo:

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONDENAÇÃO À DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (ART. 46 DA LEI 9.099/95). RECURSO IMPROVIDO.

Insurge-se a recorrente contra sentença que julgou procedentes em parte seus pleitos iniciais, condenando a ré a devolver o valor pago;

Cinge-se a controvérsia em torno da ocorrência ou não de dano moral indenizável.

Sustenta a recorrente em suas razões recursais, em síntese, que houve equívoco por parte do juízo
a quo
na prolação da sentença quando não reconheceu a existência de dano imaterial em razão da conduta da recorrida. Desse modo, conclui pela ocorrência de danos extrapatrimoniais e, ainda, pela reforma da sentença de primeiro grau para condenar o recorrido nos termos requeridos na inicial.

O caso encerra relação de consumo onde a recorrente solicitou cancelamento do contrato dentro do prazo de arrependimento de sete dias, tendo a recorrida dificultado a solução da problemática no sentido de devolver à consumidora o valor inicialmente desembolsado.

O juízo
a quo
deu parcial procedência ao pleito inicial e acertadamente condenou a recorrida a devolver à recorrente o valor pago no início do contrato, julgando improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Entendo que a sentença de primeiro grau deve ser mantida em todos os termos, uma vez que o juízo a quo decidiu de forma acertada acerca da não ocorrência de dano extrapatrimonial indenizável, já que não restou configurada situação que ultrapassasse a seara do mero aborrecimento cotidiano, não restando demonstrado abalo aos atributos de personalidade da autora, por não se tratar o caso de dano moral
in re ipsa
. Sabe-se que o sofrimento imposto à vítima deve possuir certa magnitude ou dimensão, do contrário, constitui mero aborrecimento da vida diária, que não é apto a gerar obrigação de indenizar. Assim, considerando as peculiaridades do caso, não se denota nenhum tipo de abalo moral indenizável.

Nesse sentido, entende o c.STJ:

11837360 - PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. OCORRÊNCIA. 1.
Para se presumir o dano moral pela simples comprovação do ato ilícito, esse ato deve ser objetivamente capaz de acarretar a dor, o sofrimento, a lesão aos sentimentos íntimos juridicamente protegidos, o que não ocorreu no caso.
2.- A devolução em dobro dos valores pagos a maior só é cabível em caso de demonstrada má-fé, o que não ficou caracterizado na hipótese dos autos. 3.- Correta a decisão que reconheceu a existência de sucumbência recíproca na hipótese em que o autor pleiteou a declaração de inexistência da obrigação entre as partes, o cancelamento do contrato, a devolução, em dobro, do valor indevidamente cobrado e a condenação do recorrido em danos morais, sendo, ao final, o pedido julgado parcialmente procedente apenas para declarar inexigível o valor da cobrança não reconhecida pelo consumidor e determinar a devolução das quantias já pagas, de forma simples. 4.- Agravo Regimental improvido. (STJ; AgRg-REsp 1.346.581; Proc. 2012/0204172-0; SP; Terceira Turma; Rel. Min. Sidnei Beneti; Julg. 23/10/2012; DJE 12/11/2012)
5.

Trata-se, a meu sentir, de mero aborrecimento, consubstanciado ao fato de que a recorrente ficou insatisfeita com a forma como os fatos se desenvolveram
. Assim, considerando as peculiaridades do caso, tenho que a sentença de piso não merece reparo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter incólume a sentença.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante o deferimento da AJG.

REJANE DOS SANTOS

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. EVANDRO COELHO DE LIMA
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EVANDRO COELHO DE LIMA

Juiz Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
RECURSO INOMINADO Nº 5010334-30.2021.8.08.0048

RECORRENTE:
CRISTIENE LUZ DA CONCEIÇÃO

RECORRIDO:
GRAUSERRA CURSOS TÉCNICOS EIRELI

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO EVANDRO COELHO DE LIMA

JUIZ SENTENCIANTE: FABIOLA CASAGRANDE SIMÕES

Relatório

Em síntese, a autora alega que contratou, por
whatsapp
, curso da requerida tendo pago o valor da matrícula via PIX. Entretanto, dentro do prazo de sete dias, arrependeu-se da contratação e solicitou o cancelamento e devolução do valor pago, o que foi negado pela requerida, ao argumento de que, para cancelar a matrícula deveria comparecer à unidade pessoalmente, bem como que o valor pago não poderia ser restituído.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] Ante o exposto,
JULGO:
A)
PROCEDENTE
o pleito autoral para
CONDENAR
a requerida a restituir o valor de R$100,00 (Cem reais), acrescido de juros e correção desde o desembolso. B)
IMPROCEDENTE
o pedido autoral para
CONDENAR
a requerida a título de danos morais. [...]

O voto do Relator dispôs que:

[...] Entendo que a sentença de primeiro grau deve ser mantida em todos os termos, uma vez que o juízo a quo decidiu de forma acertada acerca da não ocorrência de dano extrapatrimonial indenizável, já que não restou configurada situação que ultrapassasse a seara do mero aborrecimento cotidiano, não restando demonstrado abalo aos atributos de personalidade da autora, por não se tratar o caso de dano moral
in re ipsa
. Sabe-se que o sofrimento imposto à vítima deve possuir certa magnitude ou dimensão, do contrário, constitui mero aborrecimento da vida diária, que não é apto a gerar obrigação de indenizar. Assim, considerando as peculiaridades do caso, não se denota nenhum tipo de abalo moral indenizável. [...]

[...] Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter incólume a sentença. [...]

É o relatório.

O caso em apreço, no meu sentir, merece minha intervenção.

Os danos morais pressupõem dor física ou moral e se configuram sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos.

Seus pressupostos são: o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles.

No presente caso, vejo configurado o dano, tendo em vista toda a raiva, indignação e frustração suportadas pela autora ao se ver privada da restituição a que fazia jus, por culpa da requerida, que recusou o ressarcimento, sem que a autora sequer houvesse assinado contrato algum. Apesar de sustentar que somente não ocorreu o ressarcimento em razão da divergência do modo como seria feita a rescisão, e que essa não foi negada, a requerida, mesmo com o comparecimento da autora na unidade, como exigido, e, com a ciência da demanda não efetuou a restituição.

É cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do quantum arbitrado a título de danos morais.

A doutrina aponta como critérios: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

A fixação da indenização por dano moral, pela doutrina clássica, deve ter em conta, portanto, não somente as condições das partes envolvidas no litígio, como também a natureza da lesão e as consequências na vida profissional e pessoal da autora.

Ocorre que a doutrina mais moderna tem direcionado outros requisitos, principalmente à luz do direito do consumidor. Assim, na definição do dano moral, outras perguntas devem ser feitas para reduzir, aumentar ou mesmo extinguir o dano. A autora buscou a solução extrajudicial? Sim. A autora insistiu na solução extrajudicial? Não. A justiça foi buscada apenas após esgotadas as vias extrajudiciais? Não. A requerida deu o suporte necessário à demanda extrajudicial da autora? Não. Foram providenciados pela requerida mecanismos extrajudiciais de solução pacífica da controvérsia, como mediação ou conciliação extrajudicial, inclusive buscando o CEJUSC? Não. Judicialmente, a requerida apresentou proposta de acordo em demanda de evidente direito do consumidor? Não.

Pois bem, os balizamentos supracitados foram no sentido de majorar o valor do dano moral em favor da consumidora. Ademais, a condição econômica da autora, aliada à condição econômica da requerida, de conhecimento público e notório, levam à necessidade de valor significativo para atingir os anseios da norma e a reparação do dano moral, que nada mais é do que direito fundamental à dignidade.

Outrossim, nos últimos anos, a inflação aumentou exponencialmente o que refletiu em um aumento nas despesas básicas, como cesta básica, gasto com energia, água, gás, combustível, serviço de telefone. Assim, a tarifação do dano moral, também deve acompanhar todo esse custo inflacionário para poder continuar reparando na mesma medida os danos extrapatrimoniais.

In casu
, após analisar os autos, constato que o valor de R$2.000,00 (dois mil reais) encontra-se em consonância com os critérios da proporcionalidade e razoabilidade.

Assim, peço vênia para apresentar voto divergente ao voto do Eminente Relator para
DAR PROVIMENTO
ao recurso, para
REFORMAR
a sentença de piso e
CONDENAR
a requerida/recorrida a pagar à autora/recorrente indenização por danos morais no valor de R$2.000,00 (dois mil reais), com juros desde a citação e correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362/STJ).

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz de Direito